Tribunal: TJDFT
Processo: 0715489-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715489-64.2023.8.07.0000 RECORRENTE: SEBASTIÃO AFONSO MOREIRA FONSECA REPRESENTANTE LEGAL: SORAYA KATIA RODRIGUES PEREIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SOBRESTAMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. RECURSO REPETITIVO. TEMA 1.169. STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme a sistemática adotada pelo Código de Processo Civil, o sobrestamento dos processos relacionados com a questão afetada é consequência automática da decisão proferida pelo tribunal superior. 2. Em que pese o presente recurso não tratar diretamente da questão jurídica objeto da controvérsia, há inegável relação de prejudicialidade, pois lá se discute possível extinção da ação executiva individual por ausência de requisito indispensável, qual seja, liquidação prévia da sentença genérica. 3. A continuidade do cumprimento individual de sentença sem certeza quanto à exigência de requisito indispensável pode resultar em atividade jurisdicional ineficiente e redundante. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. O recorrente aponta violação aos artigos 502, 926 e 1.037, II, todos do CPC, sob o argumento de que somente pode ser objeto de suspensão nacional os processos pendentes que versem sobre a mesma matéria afetada no Tema 1.169, não se revelando possível a suspensão daqueles que tenham outras questões não abrangidas pelo representativo, como in casu. Acrescenta que a necessidade ou não de procedimento prévio de liquidação de sentença consiste em apenas uma das teses de defesa do executado que está alcançada pela preclusão, reforçando o não enquadramento do caso concreto ao tema citado. II – O recurso não merece ser conhecido, porquanto manifestamente inadmissível. De início, esclareça-se que não há decisão de única ou última instância, a ensejar a abertura da cognição do Tribunal Superior para o exame do apelo especial, como preconiza o artigo 105, inciso III, da Constituição da República. A Turma Julgadora concluiu que o processo deveria ficar sobrestado, tendo em vista decisão do STJ, que afetou o REsp 1.978629/RJ, para julgamento pelo sistema dos recursos repetitivos quanto à matéria referente à liquidação prévia do julgado como requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva. É do rito do julgamento dos casos repetitivos, que, uma vez afetado o tema para apreciação da Corte Superior, o relator determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional. Demonstrando distinção (distinguishing) entre a questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada no recurso especial ou extraordinário afetado, a parte poderá requerer o prosseguimento do seu processo. Da decisão que resolver este último requerimento caberá agravo interno, da competência do relator em segundo grau. O mencionado rito está todo previsto no artigo 1.037 e seus parágrafos, do CPC. Note-se que a lei não faculta, e não poderia fazê-lo, a interposição de apelo ao Superior Tribunal de Justiça, mas tão-somente o agravo interno. É que, se o fizesse, subverter-se-ia a ordem processual, pois admitiria recurso especial contra decisão que não apreciou, em única ou última instância, a matéria trazida a debate. O STJ, por reiteradas vezes, já se manifestou no sentido de que “O recurso especial somente é cabível quando esgotadas as vias recursais ordinárias em razão de sua finalidade de preservação da legislação federal infraconstitucional, da qual se infere que o especial não se presta a mais um grau de jurisdição. Aplicação analógica da Súmula n. 281/STF" (AgInt no AREsp n. 2.246.765/PR, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 13/9/2023). Observe-se que a pretensão da parte em manejar o recurso especial é prematura. O Colegiado sequer se debruçou sobre a matéria ventilada nos autos. O eminente relator, em cumprimento à lei imperativa e à ordem do Superior Tribunal de Justiça, manteve o sobrestamento do feito, até ulterior comunicação da instância superior, quando do julgamento do paradigma. Este é o rito preconizado pelo microssistema de solução de casos repetitivos, regulamentado pelo CPC e de observância obrigatória. III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial. Retornem os autos à egrégia Terceira Turma Cível. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031